Tribunal: TJMT
Processo: 1022304-35.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022304-35.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (EMBARGANTE), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (EMBARGADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sousa Gomes Cruz Advogados contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos para aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, especialmente no que se refere ao reconhecimento do pedido pelo Estado e à ausência de cumprimento de obrigação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Não houve omissão, pois o acórdão embargado abordou expressamente a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, fundamentando que a redução dos honorários ocorreu em razão do reconhecimento do pedido com a apresentação da CDA cancelada.

5. A jurisprudência do STJ corrobora a interpretação de que é cabível a redução dos honorários quando há concordância da parte exequente com a exceção de pré-executividade e pedido imediato de extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.08.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sousa Gomes Cruz Advogados
, os quais apontam omissão no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, com redução pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

O embargante alega, em suma, que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve o necessário exame dos requisitos legais exigidos para a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, especialmente quanto à inexistência de reconhecimento do pedido pelo Estado, autor da execução fiscal, e ao não cumprimento de obrigação.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública sustenta que os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito e que não há omissão ou contradição a ser sanada.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o embargante alega que houve omissão no acórdão, por ausência de manifestação quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

No caso em análise, observa-se, a partir do exame do acórdão embargado, que não há a omissão alegada pela parte embargante. A decisão impugnada fundamentou-se, de forma expressa, que a redução pela metade dos honorários, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, decorreu do reconhecimento do pedido pelo Estado, com a apresentação da CDA cancelada administrativamente.

Nesse sentido, ao analisar caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser plenamente aplicável o referido dispositivo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2.
O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
.
3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2220922 SP 2022/0310216-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Em conclusão, a insatisfação com o teor da decisão não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam à rediscussão da decisão embargada.

[...] Tese de julgamento:
“Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.”
[...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 12/2/2025).

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e o que foi expressamente decidido na decisão embargada não autoriza o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025